Tribunal: STF
Processo: RE 182566
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-18
Data de publicação: 1996-03-18

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário. Trânsito
em julgado da matéria constitucional. Alegação de que o extraordinário
não poderia ser conhecido. Improcedência.
     1. Princípio constitucional da isonomia tributária.
Fundamento da decisão recorrida para deferir à embargante a isenção
prevista no art. 6º do Decreto-lei 2.434/88. Matéria devidamente
prequestionada. Omissão inexistente.
     2. Alegação de perda do objeto do extraordinário, porque
transitada em julgado a matéria infraconstitucional. Inexistência. Se
admitido o Especial, ao Superior Tribunal de Justiça cumpria aguardar o
julgamento do extraordinário, por ser a questão constitucional
prejudicial àquele. O contrário não se verifica na espécie. Ante a
supremacia do Texto Constitucional, a esta Corte, como guardiã da
Constituição Federal, cumpre dirimir a controvérsia acerca da
constitucionalidade ou não da norma impugnada e aplicar o direito à
espécie.
     Embargos de declaração rejeitados.